Tribunal: STF
Processo: Rcl 44899
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação em que se alega descumprimento às decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da ADI 4.357/DF e da ADI 4.425/DF.
    Colhe-se dos autos que o órgão judiciário reclamado afastou a incidência da Lei Municipal nº 957/2011 - que fixa limite para pagamento de débitos considerados de pequeno valor no âmbito do ente público ora reclamante - sob o fundamento de que referido diploma legislativo foi editado após o prazo de 180 dias a que alude o art. 97, § 12, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Sustenta a parte reclamante que o artigo em que se baseou a autoridade reclamada foi declarado inconstitucional, sem modulação de efeitos, pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito das já citadas ADI 4.357/DF e ADI 4.425/DF, razão pela qual a decisão ora impugnada representa descumprimento à orientação firmada por este Tribunal no julgamento daqueles paradigmas vinculantes.
    É o relatório. Passo a apreciar o pedido de medida cautelar consistente na suspensão dos efeitos da decisão reclamada.
    Esta Corte Constitucional julgou parcialmente procedente a ADI 4.357/DF e a ADI 4.425/DF para, nos termos do voto do Ministro Relator, Ayres Britto, declarar, entre outros tópicos, a “inconstitucionalidade do § 15 do art. 100 da Constituição Federal e de todo o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (especificamente o caput e os §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 9º, 14 e 15, sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa)”. 
    Sabe-se que em julgamento posterior, ocorrido em 25/03/2015, esta Corte Constitucional modulou os efeitos de sua declaração de inconstitucionalidade para conferir eficácia prospectiva a diversos pontos expressamente indicados, dentre os quais não se encontra qualquer menção ao art. 97, § 12, do ADCT. 
    Para que não haja dúvidas, transcreva-se a ementa do julgamento em questão, nos pontos que interessam à presente controvérsia:
    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.
    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.
    O quadro acima delineado confere plausibilidade jurídica à pretensão da parte ora reclamante, uma vez que o órgão judiciário reclamado, ao afastar a aplicação de lei municipal por ter sido editada após o prazo de 180 dias exigido pelo art. 97, § 12, do ADCT, apoiou-se em disposição normativa cuja invalidade constitucional já fora declarada, com eficácia “ex tunc”, por esta Corte Suprema.
    Ressalte-se, por fim, que diversos Ministros desta Corte têm julgado procedentes reclamações voltadas contra a aplicação, por órgãos judiciais, do art. art. 97, § 12, do ADCT. Confira-se: Rcl 42.972/SP, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 40.386/RJ, Ministro Edson Fachin; Rcl 39.415/BA, Ministro Roberto Barroso.
    Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão ora reclamada e o trâmite do Processo nº 0000237-52.2019.8.17.2610. 
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se  a parte beneficiária no endereço constante da petição inicial, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, do CPC) .
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator